Tribunal: TJSP
Processo: 2145026-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2145026-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante DAYANA KISS ALVES
SILVA, é agravado ACEF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145026-97.2020.8.26.0000 -Voto no 44386
2
Agravo de Instrumento no 2145026-97.2020.8.26.0000
Agravante: Dayana Kiss Alves Silva
Agravada: Acef S/A
Comarca: Franca
Voto no 44386
Ementa: Obrigação de fazer c/c pedido liminar.
Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela
de urgência antecipada para que a ré proceda, de forma
imediata, ao registro do curso junto ao CREA/SP,
possibilitando à Autora efetuar sua inscrição profissional.
Circunstâncias dependentes de aferição contraditória.
Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, indeferiu
o pedido de tutela de urgência antecipada para que a ré procedesse,
de forma imediata, ao registro de curso junto ao CREA/SP, a fim de
que a autora, ora agravante, pudesse efetuar sua inscrição
profissional (fls. 15/16).
Afirma a recorrente ter preenchido os
requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, pois “todas
as
alegações
estão
devidamente
comprovadas
pela
vasta
documentação que instrui a peça vestibular, tais como, certificado
de conclusão de curso de fls. 13 e tabela de títulos profissionais do
CONFEA de fls. 20-26.” (fls. 03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145026-97.2020.8.26.0000 -Voto no 44386
3
Alega que “a probabilidade do direito restou
caracterizada sobretudo por ser plenamente possível a inscrição do
curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental junto ao CREA/SP,
notadamente
por
constar
da
TABELA
DE
TÍTULOS
PROFISSIONAIS da Resolução 473/02 do CONFEA”.
Argumenta que “por força do Decreto no
65.014, de 10 de junho de 2020, do Governo de Estado de São
Paulo, que prorrogou a quarentena instituída para o Estado de São
Paulo em razão de eventual contágio pela COVID- 19, a
subsistência da Agravante ficou comprometida, tendo em vista que
reduziu drasticamente a quantidade de seus serviços.” (fls. 04).
Ressalta que “a concessão da medida não
acarretará nenhum prejuízo à instituição de ensino-Agravada, pois o
que se pleiteia no caso sub judice é tão somente o envio da
documentação necessária ao registro do curso no CREA/SP.”
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
É o relatório.
Alega a autora na inicial que se formou, em
dezembro de 2011, no curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental
pela instituição de ensino ré, no entanto, após a conclusão do curso,
mesmo munida de toda a documentação necessária, teve negado seu
pedido de registro junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA/SP), sob o argumento de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145026-97.2020.8.26.0000 -Voto no 44386
4
curso não possuía registro junto ao referido Conselho (fls. 07).
Na parte impugnada, a r. decisão agravada foi
redigida nos seguintes termos: “(...) III- Inexistindo elementos
suficientes que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela
parte requerente, ao menos para esta fase de superficial cognição,
DENEGO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada
formulado na petição inicial, sendo temerária a concessão da
medida sem o contraditório, sob pena de ofensa ao devido processo
legal, estampado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal.”(copiada a fls. 15/16).
Pois bem.
Dispõe o artigo 300 do Código de Processo
Civil que "a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo".
No caso dos autos, não há como vislumbrar,
desde logo, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo. Efetivamente, não há como constatar
de plano se a inscrição do curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental
pode ser realizada de imediato junto ao CREA/SP, como alega a
agravante.
Nessa esteira, não há prova plena e
inequívoca a respeito do alegado na inicial, recomendando a cautela,
então, que se aguarde o oferecimento da resposta da instituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145026-97.2020.8.26.0000 -Voto no 44386
5
ensino agravada, para tomada de qualquer outra decisão.
Portanto necessária a instrução da demanda,
em respeito ao princípio do contraditório, para se proceder à análise
da procedência ou não das razões invocadas pela agravante.
Enfim, considerando os fatos narrados no
pedido inicial da agravante e os documentos que o instruíram,
mostra-se incabível, a concessão da tutela de urgência pleiteada
que, sem prejuízo de nova análise da questão , em decisão
fundamentada, caso elementos seguros de convencimento sejam
apresentados no decorrer do contraditório ou após cognição
exauriente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator